Tribunal: TJDFT
Processo: 0040404-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO POR MEIO DE DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL.
I. Definido o índice de correção monetária da dívida objeto do cumprimento de sentença por meio de decisão preclusa, a rediscussão da matéria encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.